Tribunal: TJBA
Processo: 0015484-84.2016.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0015484-84.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: Jardim de Ala Academia LTDA Advogado(s): SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO AGRAVADO: Banco do Brasil SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL VISTO QUE A MATÉRIA VERSADA NÃO SE INSERIA EM UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SUPOSTA DISCREPÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (RESP.1.704.520/MT QUE DEU ORIGEM AO TEMA 988, DO STJ), E O ACÓRDÃO COMBATIDO. RETORNO DOS AUTOS À RELATORIA, PARA, SE NECESSÁRIO, EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUANTO A COMPETÊNCIA DISCUTIDA NOS AUTOS. INVIABILIDADE. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.704.520/MT SOMENTE APLICÁVEL ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0015484- 84.2016.8.05.0000/50001, que tem como Agravante Jardim de Ala Academia Ltda. e Agravado Banco do Brasil S/A. Acordam os desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, em manter o acórdão que julgou improvido o agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do instrumental.